Tribunal: TJMT
Processo: 1001366-15.2018.8.11.0044
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001366-15.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURA POINDUQUE - CPF: 932.525.011-04 (APELADO), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BANCO BMG S/A E BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A – INSTITUIÇÕES PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os Bancos BMG S/A e Itaú BMG Consignado S/A fazem parte do mesmo grupo econômico, devendo, no presente caso, ser aplicada a teoria da aparência para justificar a legitimidade passiva do banco apelante, uma vez que não há como se exigir do consumidor a exata identificação do seu credor, pois as atividades das sociedades empresárias se confundem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Banco BMG S/A,
contra sentença proferida nos autos Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito, ajuizada por
Laura Poinduque
, em que se julgou parcialmente procedente a ação para: a) determinar o cancelamento do contrato de empréstimo firmado com a apelada e; b) condenou o banco apelante a restituir a parte autora a quantia de R$ 326,92 (trezentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devendo incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária a partir da publicação da sentença, pelo INPC.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta, tão somente, a sua ilegitimidade passiva para figurar na ação, uma vez que não guarda qualquer relação com o Banco Itaú Consignado S/A, sendo, este, o único ente legítimo para responder acerca da contratação posta em discussão nos presentes autos.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (Id 32064175), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O banco apelante assevera em suas razões recursais, tão somente, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não guarda qualquer relação com o Banco Itaú Consignado S/A, sendo, este, o único ente legítimo para responder acerca da contratação posta em discussão nos presentes autos.

Não prospera a alegação do apelante.

Isso porque, é sabido que a parte legítima ativa ad causa é aquela titular da pretensão deduzida judicialmente. Segundo lição de Humberto Theodoro Júnior
“legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ATIVA caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão”
(
in
Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 34a ed, pg. 51).

Da mesma forma, é o ensinamento de Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, na obra intitulada de “Teoria Geral do Processo”,
in verbis
:

“Legitimatio “ad causam” - Ainda como desdobramento da idéia da utilidade do provimento jurisdicional pedido, temos a regra que o Código de Processo Civil enuncia expressamente no art. 6o: “ninguém poderá pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei”. Assim, em princípio, é titular de ação apenas a própria pessoa que se diz titular do direito subjetivo material cuja tutela pede (legitimidade ATIVA), podendo ser demandado apenas aquele que seja titular da obrigação correspondente (legitimidade passiva).
(16a ed, pg. 258)

O apelante Banco BMG S/A alega ser parte ilegítima, sob o argumento de que não existe vínculo contratual com o Banco Itaú Consignado S/A.

O contrato em questão foi formalizado pelo Banco BMG S/A, conforme consta do extrato Id 32064124 - Pág. 1, não havendo qualquer fundamento em suscitar a sua ilegitimidade passiva.

Os Bancos BMG S/A e Itaú BMG Consignado S/A fazem parte do mesmo grupo econômico, devendo, no presente caso, ser aplicada a teoria da aparência para justificar a legitimidade passiva do banco apelante, uma vez que não há como se exigir do consumidor a exata identificação do seu credor, pois as atividades das sociedades empresárias se confundem.

Somado a isso, temos o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
– DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante
. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo. A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.”
(N.U 0000372-34.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Embora realmente o Banco BMG S.A. e o Banco ITAÚ BMG Consignado S.A. sejam pessoas jurídicas distintas, tais empresas, como o nome sugere, fizeram parte de um mesmo grupo econômico e beneficiaram-se do mesmo nome empresarial para fomentar suas atividades, razão pela qual, em observância a teoria da aparência, o reconhecimento da legitimidade passiva do réu, ora apelado, é medida que se impõe
. II – Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorreram mensalmente, a meu ver, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado. III - Assim, como a última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado foi descontado do benefício previdenciário do autor, ora apelante, em 2.6.2013, tem-se que a pretensão do autor, ora apelante, ajuizada em 23.4.2019, já se encontra obstada pela ocorrência da consumação da prescrição.

(N.U 1001269-74.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020